Tribunal: TJSP
Processo: 1041726-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041726-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALDEMAR
DA SILVA COSTA NETO, é apelado MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-64.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo– 34a Vara Cível
Apte. : Aldemar da Silva Costa Neto
Apda. : Movida Locação de Veículos Ltda.
Juiz de 1o grau: Adílson Aparecido Rodrigues Cruz
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em:11/02/2020
VOTO No 45.988
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A indevida inscrição
do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito
ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e
justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente da ré. 2. Na fixação da indenização pelo dano moral
cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte
de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização
por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 98/100 que julgou procedente a ação para declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, bem como condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00, devendo
a vencida arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do total da condenação, com atualização a partir do
ajuizamento da demanda.
Interpostos embargos de declaração pelo autor (fls.
102/107), estes foram rejeitados pela decisão de fls. 112.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
o valor da indenização arbitrada não se mostra suficiente para reparar a dor e os
transtornos decorrentes da conduta ilícita da apelada. Aduz que passou por abalo
de crédito por período superior a dois anos, com mácula de seu bom nome. Pede
a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como medida que
se impõe necessária para impedir a repetição das atitudes da ré.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-64.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Mostra-se inegável que a inscrição do nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida indevida, constitui comportamento
que nem por um momento se coaduna com a prudência e a diligência almejada
pela requerida, notadamente pelos danos que dele intuitivamente poderiam advir
ao consumidor, como já bem reconhecido em sentença.
É certo que conforme a doutrina e jurisprudência
pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida inclusão
do nome do autor no rol dos maus pagadores, fato que maculou seu bom nome e
restringiu seu crédito, gerando, inequivocamente, degradação moral.
Ora, na fixação da indenização pelo dano moral cabe
ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza
essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o
recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Em
suma:
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor e o porte da empresa ré, a
indenização pelos danos morais deve ser aumentada para R$10.000,00 (dez mil
reais), quantia que se mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente
da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041726-64.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Ante o exposto dou parcial provimento ao recurso para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil
reais), atualizada monetariamente desde a publicação desta decisão e com juros
de mora de 1% ao mês desde a negativação, condenando ainda a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica